Tribunal: TJDFT
Processo: 0721378-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA TORNANDA SEM EFEITO.
1. Em se tratando de execução de título extrajudicial decorrente de contrato de plano de saúde empresarial, do qual emerge dívida líquida, certa e exigível, consubstanciada em instrumento particular e planilha detalhada com valor atualizado, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, conforme disposto no art. 206, § 5o, inciso I, do CC.
2. Não havendo o transcurso do prazo de cinco anos, não se configura a prescrição.
3. Apelação da exequente conhecida e provida. Sentença tornada sem efeito.